Tribunal: TJSP
Processo: 1119816-52.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO DA EMBARGANTE – EMBARGOS DE TERCEIRO ACOLHIDOS EM RELAÇÃO À APELADA SDC DO BRASIL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELADA ENTERPA ENGENHARIA RECONHECIDA.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELADA ENTERPA ENGENHARIA CORRETAMENTE PRONUNCIADA – instituição financeira e apelada Enterpa que celebraram contrato de empréstimo para concessão de capital de giro, garantido por alienação fiduciária, tendo

Ementa:
APELAÇÃO DA EMBARGANTE – EMBARGOS DE TERCEIRO ACOLHIDOS EM RELAÇÃO À APELADA SDC DO BRASIL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELADA ENTERPA ENGENHARIA RECONHECIDA.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELADA ENTERPA ENGENHARIA CORRETAMENTE PRONUNCIADA – instituição financeira e apelada Enterpa que celebraram contrato de empréstimo para concessão de capital de giro, garantido por alienação fiduciária, tendo por objeto a embarcação objeto de constrição na execução – credor fiduciante que é o proprietário do bem, ainda que não detenha sobre ele posse direta – posição contratual cedida à apelante que passou a ser a credora da apelada Enterpa – embarcação retomada em ação de busca e apreensão, com a consolidação da propriedade fiduciária em favor da apelante – embarcação objeto da alienação fiduciária que não poderia mesmo ser alcançada por ato de expropriação promovido pela apelada SDC do Brasil para a satisfação de seu crédito – em vista de o bem não ter integrado o acervo patrimonial da apelada Enterpa, não se considera que ela tenha agido de má-fé tão-só por ter omitido essa circunstância que era de conhecimento da cessionária apelante – ilegitimidade passiva da apelada Enterpa corretamente reconhecida – descabimento da aplicação da causalidade para a fixação de verba honorária em desfavor da parte ilegítima – quem deu causa aos embargos foi a apelada SDC do Brasil que indicou à penhora a embarcação que não pertencia à Enterpa – sentença mantida quanto ao principal, nos termos do art. 252 do RITJSP.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AOS PROCURADORES DA APELANTE PELA APELADA SDC DO BRASIL FIXADOS POR EQUIDADE EM CINCO MIL REAIS – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DE AMBAS AS APELADAS NO PAGAMENTO DA VERBA A SER FIXADA PERCENTUALMENTE – CABIMENTO PARCIAL – condenação que se dá tão-só com relação à apelada SDC, por conta da manutenção da sentença quanto ao principal – Corte Especial do STJ que firmou entendimento no sentido de que é vedado o arbitramento de honorários advocatícios por equidade tão-só pelos valores da causa, da condenação ou do proveito econômico serem demasiadamente elevados (Tema Repetitivo 1.076) – verba honorária fixada em dez por cento do valor atualizado da causa.

Resultado: recurso parcialmente provido.